Tribunal: TJDFT
Processo: 0744513-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. CRIME DOLOSO. FALTAS GRAVES E MÉDIAS. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DURANTE TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA 1161 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O enunciado de Súmula no 441 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”, diz respeito à impossibilidade de interrupção da contagem do prazo necessário à aferição do requisito objetivo, em razão de falta de previsão legal. Não há óbice para que as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justifiquem o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

2. Diante da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea “b” no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a” no inciso III do artigo 83).

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o preenchimento do requisito subjetivo consistente no bom comportamento carcerário durante a execução da pena, previsto alínea “a” no inciso III do artigo 83, deve considerar todo o período de resgate da reprimenda, não se admitindo limite temporal não previsto em lei. Tema 1161/STJ.

4. Em recente decisão monocrática no HC 836662-DF, o STJ consignou que “A depender das características da falta (natureza, quantidade, gravidade, consequências etc.), pode-se aplicar o prazo de 2 anos depois da reabilitação administrativa, 3 ou 5 anos, com o propósito de obliterar suas consequências”. No caso, a última falta grave praticada pelo apenado (fuga), data do final do ano de 2021 até o início de 2022, ou seja, há menos de 2 anos, razão pela qual não se aplica o novel entendimento monocrático.

5. Recurso desprovido.